Tribunal: TJDFT
Processo: 0729043-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve a decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da intempestividade.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar a publicação no DJEN como marco inicial do prazo recursal e se haveria erro de premissa capaz de alterar o reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir.
3. A matéria relativa ao marco inicial da contagem do prazo com base na publicação no DJEN constitui inovação recursal quando suscitada apenas em embargos de declaração, não sendo possível exigir manifestação judicial sobre fundamento não apresentado nas razões do agravo de instrumento ou do agravo interno.
4. A inexistência de manifestação expressa sobre tese que não integrou a causa de pedir recursal afasta a alegação de omissão, à luz do CPC, art. 1.022, pois o órgão julgador não está obrigado a analisar argumentos não oportunamente deduzidos.
5. A decisão embargada analisou de forma fundamentada a tempestividade do agravo de instrumento e consignou que o prazo de quinze dias úteis encerrou-se em data anterior ao protocolo do recurso no tribunal.
6. A pretensão de rediscutir o mérito do julgamento mediante embargos de declaração extrapola os limites do CPC, art. 1.022, conforme orientação do STJ, que veda inovação recursal em sede aclaratória.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “A alegação de tempestividade fundada na publicação no DJEN configura inovação recursal quando apresentada apenas em embargos de declaração, inexistindo omissão quando o acórdão embargado analisa adequadamente o marco temporal aplicado e reconhece a intempestividade.”
__________
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.147.583/SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, p. 15.09.2025.